Tribunal: TJES
Processo: 0011856-17.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Perturbação da tranquilidade; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011856-17.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AUZELINO FRANCA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011856-17.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: AUZELINO FRANCA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
AUZELINO FRANÇA DE SOUZA
,
visando à reforma

d
a sentença
oriunda
d
a

6
ª
Vara Criminal
da Serra
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo,
pela prática do
s crime s descrito s no s artigo
s 24-A da Lei 11.340/06 e
1
50
,
§1º,
do Código Penal, na forma do Lei 11.340/06, à pena de
11
(
onze
)
meses
e 15 (quinze) dias
de detenção,
para cumprimento no regime aberto.

Na forma das
razões, a defesa
requer a absolvição,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo penal,
alegando ainda ausência de dolo no descumprimento das medidas protetivas
.
Subsidiariamente, requer a
exclusão da qualificadora prevista no §1º, do art. 150, do Código Penal; a
redução da pena-base para o mínimo legal;
e, p
or fim, busca a isenção da
s
custas processuais.

Contrarrazões ministeriais,
requerendo o
parcial p
rovimento do apelo,
para afastar a valoração negativa dos motivos, permanecendo os demais vetores negativos
.

J
udicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, d
e
lavra d
o
Eminente Procurador de Justiça
M
arcello Queiroz Souza
,
opinando pelo conhecimento
e
im
provimento do recurso
.

P
ois bem.

O
R
ecurso
de Apelação
foi julgado no dia
08
de
fevereiro
d
o
corrente ano,
e
a conclusão do Acórdão disponibilizada em 0
3
de
março
de 202
3
.

Ocorre que vieram-me os autos conclusos em razão da
manifestação da douta Procuradoria de Justiça
,
sinalizando que
“
apesar de a ementa juntada no id. 4396508 se referir ao presente feito, o acórdão id. 4393651e o voto id. 4396209 não”.

No mesmo sentido se manifestou a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Na oportunidade, suscito a presente
questão de ordem
.

Verifica-se que, de fato, por motivos técnicos, o acórdão e o voto juntados aos presentes autos não possuem relação com o feito.

Assim, com a finalidade de sanar a irregularidade aqui verificada, bem como de resguardar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, evitar futura alegação de
NULIDADE
, submeto a este órgão fracionário a presente questão de ordem, no sentido de que seja anulado o julgamento realizado no dia
08
de
fevereiro
d
o
corrente ano
, devendo ser o presente feito incluído novamente em pauta para julgamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011856-17.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: AUZELINO FRANCA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM –
ACÓRDÃO E VOTO JUNTADOS NÃO CONDIZEM COM O FEITO
– NULIDADE DO JULGAMENTO –
QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.
1
–
Por motivos técnicos, o acórdão e o voto juntados aos presentes autos não possuem relação com o feito
.

2
–
Assim, com a finalidade de sanar a irregularidade verificada,
bem como resguardar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, evitar futura alegação de NULIDADE,
impõe-se a
anula
ção d
o julgamento realizado no dia
8
de
fevereiro
de 20
23
, devendo ser o presente feito incluído
novamente
em pauta para julgamento
.
3
–
Questão de ordem acolhida.

DECISÃO
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM - ACÓRDÃO E VOTO NÃO CONDIZEM COM O FEITO - NULIDADE DO JULGAMENTO - QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1 - Por motivos técnicos, o acórdão e o voto juntados aos presentes autos não possuem relação com o feito. 2 - Assim, com a finalidade de sanar a irregularidade verificada, bem como resguardar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, evitar futura alegação de NULIDADE, impõe-se a anulação do julgamento realizado no dia 8 de fevereiro de 2023, devendo ser o presente feito incluído novamente em pauta para julgamento. 3 - Questão de ordem acolhida.